Tribunal: TJMT
Processo: 1010013-53.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010013-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO), ALEXANDRE DEMARCHI - CPF: 573.129.409-78 (AGRAVANTE), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO POR INOBSERVÂNCIA DE FLUXO PROCEDIMENTAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu tutela provisória de urgência destinada a suspender atos praticados em processo administrativo ambiental (CAR nº MT15899/2017), sob alegação de ilegalidade decorrente da não remessa de laudo técnico à Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CGMA), em suposta violação a normas internas da SEMA/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há probabilidade do direito quanto à alegada nulidade do procedimento administrativo por vício de competência e inobservância do fluxo normativo; (
ii
) estabelecer se está caracterizado o perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão julgador afirma que a concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC e do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

O colegiado reconhece que a análise técnica do CAR foi realizada por órgão competente da estrutura administrativa (CCRAR), não havendo competência exclusiva da CGMA para toda análise envolvendo dados geoespaciais.

A decisão destaca que a atuação da CGMA se limita à revisão e validação para alteração da base de referência, inexistindo obrigatoriedade de sua manifestação em todas as hipóteses.

O julgador considera que o parecer técnico administrativo apresenta fundamentação adequada, com base em critérios objetivos e normas técnicas aplicáveis, afastando alegação de deficiência motivacional.

O acórdão conclui que não há ilegalidade manifesta ou abuso de poder, mas mera divergência técnica entre o laudo particular e a análise administrativa, o que não
autoriza intervenção judicial em sede de mandado de segurança.

O órgão julgador ressalta que o controle jurisdicional não pode substituir o mérito administrativo técnico, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas no caso.

A decisão aponta que a controvérsia demanda dilação probatória incompatível com a via mandamental, que exige prova pré-constituída de direito líquido e certo.

O colegiado afasta o perigo de dano ao constatar que o próprio agravante reconhece a validação do CAR, evidenciando ausência de prejuízo concreto, atual e irreparável.

O julgador entende que alegações de risco são genéricas e hipotéticas, não caracterizando periculum in mora.

A decisão enfatiza que a tutela pretendida possui caráter satisfativo, exigindo maior rigor na demonstração dos requisitos legais, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Decreto Estadual nº 767/2024, art. 63; Instrução Normativa SEMA nº 04/2023, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes específicos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1120916-66.2025.8.11.0041, que tramita perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial.

O Mandado de Segurança foi impetrado com o objetivo de reconhecer a ilegalidade de ato praticado no âmbito do processo administrativo SEMAPRO2025/05559, relativo ao Cadastro Ambiental Rural nº MT15899/2017, consistente na conclusão de análise técnica sem a remessa obrigatória do Laudo Técnico de Dinâmica de Desmate à Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental, em suposta afronta ao art. 63 do Decreto Estadual nº 767/2024 e ao art. 43 da Instrução Normativa SEMA nº 04/2023.

O juízo de origem indeferiu a liminar ao fundamento de que não se encontravam presentes os requisitos autorizadores da medida, notadamente a relevância dos fundamentos invocados e o risco de ineficácia da medida, consignando que a análise técnica foi realizada pela Coordenadoria de Cadastro e Regularização Ambiental Rural, órgão competente, mediante parecer técnico devidamente fundamentado, não se vislumbrando, em cognição sumária, ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade do ato administrativo por usurpação de competência da CGMA, violação ao fluxo procedimental obrigatório e fundamentação técnica inidônea. Argumenta que a análise técnica foi realizada por setor incompetente, sem observância do art. 43 da Instrução Normativa SEMA nº 04/2023, que determina o encaminhamento à CGMA quando há divergência entre a vetorização apresentada e a base homologada.

Aduz, ainda, descumprimento de orientações da Subprocuradoria-Geral de Defesa do Meio Ambiente. Quanto ao perigo de dano, afirma que a manutenção dos atos administrativos irregulares gera instabilidade jurídica quanto à situação ambiental da propriedade rural, expondo-o a potenciais prejuízos administrativos e patrimoniais em eventuais análises futuras, fiscalizações ou procedimentos correlatos.

Requer, liminarmente, a concessão de tutela recursal com efeito ativo para suspender os efeitos dos atos administrativos praticados no processo administrativo nº SEMAPRO2025/05559 e determinar o encaminhamento do Laudo Técnico à CGMA. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

O pedido de tutela recursal de urgência foi indeferido por este Relator, ao fundamento de ausência de demonstração efetiva do perigo de dano, requisito essencial previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, não obstante a constatação preliminar da probabilidade do direito.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sustentando que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente diante da ausência de demonstração de direito líquido e certo e de ilegalidade manifesta no ato administrativo. Defende que a controvérsia decorre de mera irresignação do agravante com o conteúdo de análise técnica regularmente realizada pela Administração, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico administrativo. Afirma que o procedimento adotado pela SEMA observou o fluxo normativo interno, tendo a análise sido realizada por setor competente, inexistindo obrigatoriedade de manifestação da CGMA em todas as hipóteses.

Sustenta, ainda, que o parecer técnico é devidamente fundamentado e baseado em critérios objetivos. No tocante ao perigo de dano, alega inexistência de risco concreto, destacando que o próprio agravante reconhece a validação do CAR, o que afasta a urgência. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu a tutela provisória requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, no contexto de alegada irregularidade no procedimento administrativo de análise do Cadastro Ambiental Rural nº MT15899/2017, especialmente quanto à suposta inobservância do fluxo procedimental interno da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, com ausência de encaminhamento do laudo técnico à Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles impede a concessão da medida excepcional. No mesmo sentido, o art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 condiciona o deferimento de medida liminar em mandado de segurança à presença simultânea d
a fumaça do bom direito e do perigo da demora.

A tutela de urgência, por sua própria natureza, constitui medida excepcional, que somente se justifica quando presentes, de forma inequívoca e concomitante, os pressupostos legais que a autorizam. Não se trata de providência que possa ser deferida com base em alegações genéricas ou em suposições abstratas de prejuízo, mas sim de medida que exige demonstração concreta, objetiva e atual dos requisitos que a fundamentam.

No caso concreto, à luz dos elementos constantes dos autos e em consonância com o parecer ministerial, entendo que a decisão agravada não merece reparo, porquanto proferida em estrita observância aos parâmetros legais que regem a concessão de tutela provisória.

D
a ausência de probabilidade do direito

Inicialmente, cumpre esclarecer que, ao apreciar o pedido de tutela recursal de urgência, consignei, em juízo perfunctório e preliminar, próprio daquela fase processual, que a documentação acostada aos autos sugeria possível irregularidade procedimental na condução do processo administrativo, caracterizada pela inobservância do fluxo normativo
estabelecido pela própria Administração, o que, em tese, poderia configurar vício de competência e deficiência de fundamentação, reconhecendo, assim, em caráter provisório, a presença da probabilidade do direito invocado pelo agravante.

Todavia, após o estabelecimento do contraditório, com a apresentação das contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso e do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e diante da análise mais detida e aprofundada dos documentos acostados aos autos, especialmente do Parecer Técnico nº 001/CCRAR/SRMA/SAGA/SEMA-MT/2025, não vislumbro mais a probabilidade do direito alegado pelo agravante.

Com efeito, a insurgência recursal está fundada, essencialmente, na alegação de vício procedimental decorrente da não remessa do laudo técnico à Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental.

O agravante sustenta que o art. 63 do Decreto Estadual nº 767/2024 atribui à CGMA competência específica para análise de dados de sensoriamento remoto, elaboração de bases cartográficas e monitoramento de desmatamento, e que o art. 43, parágrafo 2º, da Instrução Normativa SEMA nº 04/2023 estabelece que, quando o analista do CAR aprovar vetorização em divergência com a base homologada, deverá encaminhar Comunicação Interna à CGMA para atualização da base de referência, antes da finalização da análise.

Ocorre que, conforme demonstrado de forma clara e objetiva nas contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, a análise técnica do Cadastro Ambiental Rural nº MT15899/2017 foi realizada pela
Coordenadoria de Cadastro e Regularização Ambiental Rural – CCRAR, órgão integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, que possui competência específica para a apreciação inicial da matéria relacionada ao cadastramento e regularização ambiental rural.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, especialmente do e-mail enviado pelo Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental, Felipe Guilherme Klein, a análise do laudo técnico apresentado pelo impetrante foi conduzida pela Coordenadoria de Cadastro e Regularização Ambiental Rural – CCRAR, pois a Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental – CGMA é responsável apenas pela revisão da informação para fins de alteração da base de referência.

Essa distinção é fundamental e não foi adequadamente considerada pelo agravante em suas razões recursais. A CGMA não possui competência universal e exclusiva para toda e qualquer análise que envolva dados geoespaciais ou imagens de satélite. Sua atuação se dá em momento específico do fluxo administrativo, relacionado à revisão e validação de informações para fins de alteração da base de referência homologada, não havendo obrigatoriedade de sua manifestação em toda e qualquer hipótese de divergência apontada pelo interessado.

No caso concreto, a análise técnica foi realizada pela CCRAR, órgão competente para tanto, tendo sido elaborado o Parecer Técnico nº 001/CCRAR/SRMA/SAGA/SEMA-MT/2025, que apresenta fundamentação detalhada para a não aceitação integral do laudo apresentado pelo impetrante, com análise pormenorizada das imagens de satélite e dos
critérios técnicos adotados, concluindo que "área contestada pelo Responsável Técnico do interessado, aproximadamente 258 hectares não atendem aos critérios estabelecidos pela legislação vigente, tampouco ao referencial metodológico disposto na Nota Técnica nº 001/2017/CGMA/SRMA/SEMA-MT, razão pela qual não foram incluídos na Base de Uso Consolidado".

O referido parecer técnico, ao contrário do alegado pelo agravante, apresenta motivação suficiente e adequada, enfrentando de forma clara os pontos suscitados, especialmente no que se refere à não inclusão da área pretendida na Base de Uso Consolidado, com base na legislação aplicável e na Nota Técnica nº 001/2017/CGMA/SRMA/SEMA-MT. Não se verifica, portanto, a alegada deficiência de fundamentação ou a utilização de critérios técnicos inadequados.

Ademais, conforme destacado nas contrarrazões, o mencionado Parecer Técnico nº 001/CCRAR/SRMA/SAGA/SEMA-MT/2025 foi elaborado justamente para atender à recomendação contida no Parecer Jurídico nº 00054/2025/SGDMA/PGEMT da Subprocuradoria-Geral de Defesa do Meio Ambiente, que orientou que
"o laudo sobre áreas consolidadas desta Agropecuária seja analisado e, se refutado, que o analista traga os motivos de sua decisão"
. Ou seja, a Administração atendeu à orientação da Subprocuradoria, elaborando parecer técnico fundamentado que enfrentou os argumentos apresentados pelo interessado.

Nesse contexto, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, ilegalidade manifesta ou abuso de poder na condução do procedimento administrativo que justifique a intervenção judicial, pela via mandamental. O fluxo interno de análise técnica adotado pela SEMA/MT encontra-se em
conformidade com a estrutura organizacional e as competências definidas em seus regulamentos internos, não havendo demonstração de que a eventual ausência de encaminhamento à CGMA tenha resultado em prejuízo concreto ou em nulidade insanável do procedimento.

A alegação de usurpação de competência da CGMA não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos. A análise foi realizada por órgão competente da estrutura administrativa da SEMA/MT, mediante parecer devidamente fundamentado, com base em critérios objetivos e parâmetros técnicos previamente estabelecidos.

A organização interna da Administração e a definição do fluxo procedimental entre seus órgãos técnicos inserem-se no âmbito de sua discricionariedade administrativa, à luz do princípio da autotutela, não cabendo ao Judiciário substituir-se ao administrador na condução de procedimentos técnicos complexos, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, não configuradas no caso em exame.

Conforme bem destacado pelo Ministério Público em seu parecer,
"o controle jurisdicional dos atos administrativos deve se limitar à verificação de legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, sobretudo quando ausente flagrante ilegalidade"
.

No caso concreto, o que se verifica é mera irresignação do agravante com a conclusão técnica adotada pela Administração Pública, não sendo possível, nesta fase processual, reconhecer a existência de vício evidente apto a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

A pretensão recursal revela, em verdade, inconformismo com o conteúdo de análise técnica regularmente realizada no âmbito da Administração Pública, o que, por si só, não autoriza a intervenção do Poder Judiciário. O controle jurisdicional sobre atos administrativos, sobretudo aqueles de natureza técnica, deve se limitar à verificação de legalidade, não sendo possível ao Judiciário substituir a Administração na valoração de critérios técnicos especializados, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

Ademais, conforme corretamente apontado pelo Ministério Público, "
a controvérsia posta demanda aprofundamento fático-probatório incompatível com a via mandamental, que exige prova pré-constituída do direito alegado"
. A discussão acerca da correção técnica da análise realizada pela CCRAR, da adequação das imagens de satélite utilizadas e da interpretação dos dados geoespaciais exige dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que pressupõe a existência de direito líquido e certo, demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída.

No caso concreto, o que se verifica é divergência técnica entre o laudo particular apresentado pelo agravante e o parecer técnico elaborado pela Administração Pública, circunstância que não configura, por si só, ilegalidade manifesta ou direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental.

A existência de divergência interpretativa acerca de dados técnicos não autoriza, em sede de cognição sumária, a intervenção judicial, devendo a questão ser apreciada de forma exauriente no julgamento do mérito da demanda originária, se for o caso.

Quanto ao argumento de descumprimento de orientações da Subprocuradoria-Geral de Defesa do Meio Ambiente, verifica-se que, ao contrário do alegado, a Administração atendeu à orientação emanada daquele órgão, elaborando parecer técnico fundamentado que enfrentou os argumentos apresentados pelo interessado. A orientação da Subprocuradoria não determinava, necessariamente, o encaminhamento do laudo à CGMA, mas sim que o analista trouxesse os motivos de sua decisão, o que foi efetivamente cumprido mediante a elaboração do Parecer Técnico nº 001/CCRAR/SRMA/SAGA/SEMA-MT/2025.

Dessa forma, após o estabelecimento do contraditório e a análise detida dos documentos acostados aos autos, especialmente das contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso e do parecer ministerial, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo agravante, porquanto a análise técnica foi realizada por órgão competente da estrutura administrativa da SEMA/MT, mediante parecer devidamente fundamentado, inexistindo demonstração de ilegalidade manifesta ou de vício insanável no procedimento administrativo.

A ausência de plausibilidade jurídica das alegações recursais, por si só, já seria suficiente para o desprovimento do recurso, porquanto a probabilidade do direito constitui requisito essencial e cumulativo para a concessão da tutela de urgência. Todavia, ainda que assim não fosse, a ausência de demonstração do perigo de dano também obstaria a concessão da medida excepcional.

D
a ausência de perigo de dano

O art. 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração de que a demora na prestação jurisdicional poderá causar dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou que existe risco ao resultado útil do processo. Não basta a alegação genérica de prejuízo ou a invocação abstrata de possíveis consequências futuras. É imprescindível que o requerente demonstre, de forma concreta, objetiva e atual, em que consiste o dano iminente e qual a sua gravidade, de modo a justificar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

No caso dos autos, o agravante não logrou demonstrar, de forma concreta e específica, em que consistiria o prejuízo ou risco correspondente à manutenção da decisão recorrida. Nas razões recursais, o agravante limita-se a afirmar, de forma genérica, que a manutenção dos atos administrativos gera instabilidade jurídica quanto à situação ambiental da propriedade rural, que permanecem registrados nos autos administrativos elementos técnicos produzidos de forma irregular, que há exposição a potenciais prejuízos administrativos e patrimoniais em eventuais análises futuras, fiscalizações ou procedimentos correlatos, e que a situação cria um cenário de incerteza quanto à regularidade do imóvel rural.

Todavia, em nenhum momento o agravante esmiuçou, de forma objetiva e concreta, qual seria o prejuízo efetivo ou o risco iminente decorrente da não concessão imediata da tutela de urgência. Todas as alegações apresentadas possuem caráter meramente hipotético, abstrato e eventual, referindo-se a possíveis consequências futuras, sem qualquer demonstração de dano atual, concreto e irreparável.

Mais relevante ainda, e este aspecto merece especial destaque, é o fato de que o próprio agravante informa, expressamente, no item 5 das
razões recursais, que o Cadastro Ambiental Rural nº MT15899/2017 já se encontra atualmente validado. Transcrevo o trecho pertinente:
"Embora o Cadastro Ambiental Rural – CAR nº 15899/2017 já se encontre atualmente validado, tal circunstância não afasta a ilegalidade dos atos administrativos anteriormente praticados pela SEMA/MT"
.

Ora, se o Cadastro Ambiental Rural já foi validado, não se vislumbra, ao menos neste momento processual, qual seria o prejuízo imediato e irreparável que justificaria a concessão de tutela de urgência para determinar a remessa do laudo à CGMA ou a suspensão de atos administrativos já consolidados.

A validação do CAR evidencia que a situação jurídica do imóvel
se
encontra
, ao menos neste momento, estabilizada no âmbito administrativo, circunstância que, por si só, afasta a alegação de instabilidade jurídica ou risco de dano concreto.

Conforme bem destacado nas contrarrazões
:

"
Há
elemento fático que fragiliza ainda mais a tese recursal: o próprio agravante reconhece que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) já se encontra validado. Tal circunstância afasta, de forma contundente, qualquer alegação de urgência, uma vez que evidencia a inexistência de prejuízo imediato ou risco de ineficácia do provimento jurisdicional final".

A alegação de que a permanência de atos irregulares no processo administrativo poderia gerar consequências futuras em
fiscalizações ou procedimentos correlatos é demasiadamente abstrata e hipotética, não se prestando a caracterizar o periculum in mora exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil. Como é cediço, a tutela de urgência não se destina a prevenir danos meramente eventuais, remotos ou hipotéticos, mas sim aqueles concretos, atuais e de difícil reparação.

No caso concreto, a ausência de demonstração efetiva do perigo de dano impede a concessão da medida de urgência. A validação do CAR, reconhecida pelo próprio agravante, constitui elemento fático que fragiliza de forma contundente a tese recursal, evidenciando a inexistência de prejuízo imediato ou risco de ineficácia do provimento jurisdicional final.

Ademais, cumpre ressaltar que a pretensão do agravante, ao buscar a suspensão de atos administrativos e a reabertura de etapa procedimental já concluída, possui nítido caráter satisfativo, o que recomenda ainda maior cautela na sua concessão em sede de tutela de urgência, sobretudo quando ausente demonstração inequívoca de dano iminente. A tutela de urgência não pode ser utilizada como instrumento de antecipação definitiva dos efeitos da tutela jurisdicional, especialmente quando não demonstrado risco concreto e atual.

Consoante assinalado pelo Ministério Público em seu parecer, a controvérsia relativa à eventual regularidade do procedimento administrativo — notadamente no que diz respeito à suposta exigência de encaminhamento do laudo técnico à CGMA — pode ser adequadamente examinada por ocasião do julgamento de mérito do mandado de segurança, inexistindo, por ora, risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao direito invocado.

Por fim, cumpre destacar que a decisão agravada
se

encontra
em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à matéria, devendo ser prestigiada. O juízo de origem, ao indeferir a tutela provisória, atuou com a cautela necessária, reconhecendo a ausência dos requisitos autorizadores da medida excepcional, especialmente diante da inexistência de demonstração concreta de ilegalidade manifesta e de perigo de dano.

Nesse contexto,
não vislumbro elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, porquanto ausentes os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano, essenciais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo
incólume
a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, sem prejuízo da posterior análise exauriente do mérito no âmbito do mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026